Tribunal: STF
Processo: ARE 1544581
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta à Carta Federal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO NO MERCADO DE CURTO PRAZO (MCP) DA CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE). 



    ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO. SITUAÇÃO COMPROVADA À LUZ DA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS. EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO QUE CONFIGURA COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO IMPOSTO ("BIS IN IDEM"). NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO: CESSÃO DE DIREITOS, E NÃO COMPRA E VENDA. INOCORRÊNCIA DE NOVO FATO GERADOR DO ICMS. PRECEDENTE DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.615.790/MG). DIREITO VINDICADO NA EXORDIAL DEMONSTRADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. APELO DESPROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 155, II, e § 3º, da Constituição Federal. Aduz que a discussão diz respeito à incidência do ICMS nas operações realizadas no Mercado de Curto Prazo da Câmara (MCC) junto à CCEE, ou seja, à venda das sobras de energia elétrica contratada bilateralmente no mercado livre e não utilizada pelos adquirentes. Assevera que todas as operações relativas a energia elétrica são passíveis de incidência do ICMS. Advoga que o fato gerador do tributo ocorre na transmissão de propriedade de mercadoria (energia elétrica), ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Sustenta que ao contrário do cogitado no acórdão recorrido, não há hipótese de bitributação. Postula a reforma da decisão impugnada para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem — a partir da análise das provas, da legislação infraconstitucional de regência, e com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — manteve a sentença de procedência ao concluir que as operações do Mercado de Curto Prazo envolvem as sobras de energia elétrica contratada bilateralmente entre os consumidores livres, mas que não decorrem propriamente de contratos de compra e venda de energia elétrica, mas meras cessões de direitos entre consumidores, intermediadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), em que não configurado o fato gerador de ICMS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     Como bem destacou a sentença recorrida, a pretensão da empresa embargante encontra amparo em entendimento já consolidado do eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as operações realizadas no Mercado de Curto Prazo (MCP) da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) "não decorrem propriamente de contratos de compra e venda de energia elétrica, mas sim de cessões de direitos entre consumidores, intermediadas pela CCEE, para a utilização de energia elétrica adquirida no mercado livre cujo valor total já sofreu a tributação do imposto estadual".



    Logo, não ocorrendo a compra e venda de energia, descabe cogitar da incidência do ICMS, ante a inexistência de fato gerador da exação. (...)



    Ainda, em reforço de argumentação, trago à baila trecho do d. voto condutor do aresto proferido pelo eg. STJ no julgamento do REsp 1.615.790/MG, de lavra do il. Ministro Gurgel de Faria, que assim apreciou o ponto fulcral da questão trazida ao crivo desta instância revisora, “in verbis”:



    (...) Frise-se que o caso em comento não atrai a disciplina das operações interestaduais envolvendo aquisição de energia elétrica, a qual deve ser aplicada tão somente em relação aos contratos bilaterais celebrados entre os consumidores livres e os estabelecimentos geradores e/ou comercializadores dessa 'mercadoria'. 



    Conforme observado, nas liquidações financeiras realizadas no Mercado de Curto Prazo da CCEE, além de a cessão de direitos entre consumidores livres não configurar a hipótese de circulação da energia elétrica, nem sequer há identificação acerca da origem da sobra de energia elétrica que está sendo negociada, para o fim de caracterizar a operação como interestadual. 



    Nesse contexto, tenho que não deve prevalecer a interpretação adotada pelo CONFAZ para legitimar a tributação do ICMS sobre as aludidas cessões de direito, pois pressupõe a possibilidade de atribuir ao cedente à figura de contribuinte, a fim de justificar uma nova saída da mercadoria, como revenda, o que, conforme defendo, afronta a diretriz normativa contida na LC n. 87/1996 acerca da definição do fato gerador e do contribuinte do imposto. 



    Para além disso, está clara a ocorrência de bis in idem. (...)



    Ora, conforme se colhe da fundamentação do aludido julgado, as operações realizadas no Mercado de Curto Prazo, em verdade, não caracterizam propriamente contratos de compra e venda de energia elétrica, mas sim cessões de direitos entre consumidores intermediadas pela CCEE para utilização da energia adquirida no mercado livre, cujo valor total já sofreu a tributação pelo ICMS. 



    Portanto, possível concluir que uma nova tributação da operação implicaria indevido "bis in idem", o que não se pode admitir. 



    Desse modo, a manutenção da sentença hostilizada é medida que se impõe.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Tribunal local — quanto a ausência de fato gerador do ICMS nas operações realizadas no Mercado de Curto Prazo, vez que essas não decorrem de contratos de compra e venda de energia elétrica, mas de meras cessões de direitos entre consumidores — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Lei n. 87/1996), e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias inviáveis em sede recursal extraordinária. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Energia elétrica. Mercado de curto prazo. Reconhecimento de ausência de fato gerador pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.484.751 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 23 de julho de 2024)



    No mesmo sentido, os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.498.537, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de junho de 2024; e ARE 1.555.758, ministro Flávio Dino, DJe de 27 de junho de 2025.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente